Tribunal: STF
Processo: HC 91171
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR RELATOR DE WRIT
   NO STJ. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA. PRISÃO
   CAUTELAR DESFUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 691.
   APLICAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA,
   COM RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA À AUTORIDADE IMPETRADA.
1. O pedido
   de liminar formulado pelo impetrante foi indeferido no Superior
   Tribunal de Justiça há quase dois anos. As informações prestadas
   há cinco meses indicavam a iminência do julgamento do writ por
   aquela Corte, o que não ocorreu até o momento. Mora na prestação
   jurisdicional constatada.
2. Relativamente à legalidade da
   prisão preventiva, não é possível o pronunciamento desta Corte,
   tendo em vista a inexistência de decisão teratológica. Aplicação
   da Súmula n° 691/STF.
3. Writ parcialmente conhecido e, nesta
   parte, denegado, com recomendação de urgência ao Superior
   Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus lá em
   andamento.